Tribunal: TJDFT
Processo: 0733687-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. PERMANÊNCIA DO BEM NO PATRIMÔNIO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pelos credores, ora agravantes, para prosseguimento da execução.
2. Apesar de a alienação em fraude à execução ser ineficaz em relação ao exequente (art. 792, § 1o, do Código de Processo Civil), o negócio jurídico é válido e, portanto, o bem alienado não retorna ao patrimônio do devedor, permanecendo no patrimônio do terceiro adquirente, respondendo o referido bem, no entanto, pela execução. 2.1. No presente caso, como os imóveis alienados em fraude à execução permaneceram no patrimônio da terceira adquirente, o fato de ter sido declarada a falência da empresa devedora não faz com que o crédito discutido nestes autos deva ser habilitado perante o juízo falimentar, devendo a execução prosseguir no juízo de origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.